Tribunal: TJPA
Processo: 0814499-18.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814499-18.2025.8.14.0000

PACIENTE: DAYVISON DO NASCIMENTO SANTOS DE BRITO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS E DILIGÊNCIAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de réu denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I e IV, da Lei nº
12.850/2013,
apontando excesso de prazo na formação da culpa, sustentando-se a ilegalidade da prisão preventiva em razão da suposta demora na
tramitação do feito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na formação da culpa, a justificar a cassação da decisão que decretou

a
prisão
preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto.

4. No caso, o processo é complexo, envolvendo vinte e cinco acusados e demanda múltiplas diligências, como expedição de carta precatória, interposição de

recurso em sentido estrito, pedidos de recambiamento e diversas manifestações sobre a prisão preventiva.

5. A jurisprudência admite o alargamento dos prazos processuais em hipóteses como a dos autos, em que a persecução penal exige maior cuidado e

tempo para sua adequada condução.

6. Estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e não se evidenciando desídia do d. Juízo, não há ilegalidade flagrante a ser sanada por meio da

via estreita do
habeas corpus
.

7. Ordem conhecida e denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 648, II

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC: 387562 SP 2017/0024702-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS; TJ-DF 07322613920228070000 1628369,
Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Alexandre Pires, em favor de DAYVISON DO NASCIMENTO SANTOS DE BRITO, contra ato do douto juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado/PA.

Alega o impetrante que o paciente foi preso no dia 21 de fevereiro de 2025, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão, expedidos pela autoridade coatora em 23 de outubro de 2024, acolhendo a representação feita pela autoridade policial.

Sustenta que o paciente já apresentou defesa preliminar, porém a autoridade coatora sequer conseguiu designar a audiência de instrução e julgamento, ocasionando excesso para formação da culpa.

Requereu a concessão liminar da ordem, para que seja cassada a decisão que decretou a prisão preventiva (Num. 28424172).

Juntou documentos (Num. 28424177 e seguintes).

Indeferido o pedido liminar
(Num. 28431270),
o impetrado presta informações (Num. 28530514) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (Num. 28750458).

É o relatório necessário para julgamento.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Sustenta o impetrante o excesso de prazo para formação da culpa.

Pois bem.

Das informações prestadas pela autoridade coatora, extraio (Num. 28530514)

Relativamente ao pedido de informações, informo:

O MP-GAECO ofereceu denúncia em relação ao paciente e outras pessoas pelo crime tipificado no art. 2°, § 2º, § 3º e § 4°, I e IV, da Lei n.º 12.850/2013, ressaltando a denúncia que o aludido paciente possuiria a alcunha de “BELÉM”, bem como seria integrante da organização criminosa comando vermelho desde 04/12/2021, assim como exerceria o cargo de disciplina final de aurora do Pará na mencionada facção criminosa - denúncia em anexo.

A denúncia foi devidamente recebida pelo colegiado de magistrados que atua na presente vara especializada – decisão em anexo.

O processo se encontra aguardando a apresentação das respostas à acusação por todos os réus.

No que tange à alegação de excesso de prazo, registre-se que não há que se falar em excesso de prazo na espécie, ressaltando-se que a duração razoável do processo deve ser apreciada em consonância com as peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade, de modo a se afastar a mensuração do excesso de prazo por critérios puramente aritméticos.

(...)

No ponto, como dito, não há que se falar em excesso de prazo, uma vez que este juízo especializado vem imprimindo a maior celeridade possível relativa ao feito, anotando-se, outrossim, que o feito é complexo, possuindo diversos réus, expedição de carta precatória, houve interposição de recurso em sentido estrito, pedidos de recambiamento, diversos pedidos de revogação de prisão preventiva etc., de modo que não há que se falar em excesso de prazo, levando-se em conta o princípio da razoabilidade.

Analisando-se os documentos juntados com a impetração, constata-se que o paciente está sendo acusado, juntamente com outras 24 (vinte e quatro) pessoas, de, supostamente, integrar organização criminosa denominada “comando vermelho”, com a investigação ainda em curso.

Ressalto que o magistrado informou que o feito é complexo, com diversos réus, sendo necessária a expedição de carta precatória. Houve ainda a interposição de recurso em sentido estrito, pedidos de recambiamento, diversos pedidos de revogação de prisão preventiva, razão pela qual não há que se falar em excesso de prazo, levando-se em conta o princípio da razoabilidade, especialmente quando presentes os requisitos autorizadores do art. 312, do CP.

A jurisprudência tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade, os prazos indicados, na lei, para a consecução dos processos criminais, tendo-os, pois, somente, como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada caso.

É como entende o c. STJ:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta corte há muito sedimentou o entendimento de que a alegação de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada. 2. Na hipótese, não há como reconhecer o direito de relaxamento da prisão, pois não se verifica qualquer desídia do magistrado na condução do processo em questão, que tem tido regular tramitação. 3. Eventual demora para a conclusão do feito estaria justificada em razão das peculiaridades do caso concreto, tendo em vista a complexidade do processo, envolvendo vários crimes, diversas testemunhas, expedição de carta precatória, inclusive realizando-se diligência para localização do co-réu, conforme informação presta pelo juízo de origem. Constrangimento ilegal não caracterizado. 4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 387562 SP 2017/0024702-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 25/04/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2017)

Nesse mesmo sentido acompanham os Tribunais de Justiça pátrios:

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUERITO POLICIAL. DEMORA NA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES. INQUÉRITO POLICIAL DERIVADO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL COMPLEXA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MULTIPLICIDADE DE CRIMES. VÁRIOS RÉUS. AUSÊNCIA DE DEMORA IMOTIVADA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Consoante o entendimento das Cortes Superiores, a concessão de ordem de ?habeas corpus? para trancamento de inquérito policial é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de revolvimento dos elementos de informação colhidos ou de dilação probatória, a evidente atipicidade formal ou material das condutas sob investigação, a existência manifesta de causa extintiva de punibilidade ou a nítida ausência de indícios de materialidade e autoria de infração penal. 2. A investigação em curso deriva de ação penal que apura a prática de crimes de uma organização criminosa, com vários réus (mais de doze), multiplicidade de crimes e vítimas, com compartilhamento de provas volumosas. Além disso, trata-se de apuração complexa, em que os elementos de informação são de difícil obtenção e análise, o que exige tempo, por vezes alongado, para a conclusão da investigação, de modo a se elucidar todos os fatos que ensejaram a deflagração do inquérito policial bem como outros eventuais fatos que venham à tona por conta da apuração. 3. As medidas de prevenção ao novo coronavírus justificam maior duração das investigações, em especial quando não verificada inércia ou desídia estatal, o que afasta a alegação de excesso de prazo. 4. O prazo para conclusão das investigações é impróprio, em especial quando se trata de investigado solto. 5. Ordem denegada.

(TJ-DF 07322613920228070000 1628369, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 21/10/2022)

Os prazos peremptórios servem como parâmetros balizadores para a atuação jurisdicional, não como elementos vinculativos, principalmente quando se está diante de delito que exige persecução probatória complexa.

À vista do exposto, conheço e denego a ordem.

Belém, 22/08/2025